Tribunal: STF
Processo: RE 77217
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
- OFICIAIS DA RESERVA REMUNERADA DAS FORÇAS ARMADAS. INCORPORAÇÃO
AOS PROVENTOS DA INATIVIDADE DAS PARCELAS ABSORVIDAS DAS DIARIAS
DE BRASILIA. LIQUIDAÇÃO MEDIANTE ARBITRAMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 279. INOCORRENCIA DE OFENSA A COISA JULGADA.
CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES AO CASO, QUE AFASTAM DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.